Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-14.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001120-14.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NICOLINA DO ROSARIO - CPF: 817.835.901-49 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0122-38 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTERESSE DE AGIR – AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – TEMA N° 350, DO STF – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO INEXIGÍVEL – PREVALÊNCIA ANTE O ENTENDIMENTO DO TEMA N° 277 – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – TEMA N° 862 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Tema 350, do STF, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa, quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.

2. O tema n° 350, do STF, deve prevalecer ante o Tema n° 277, da Turma Nacional de Uniformização, porquanto, ao condicionar o ajuizamento da ação a previa existência de pedido de prorrogação e de reconsideração, o referido tema está exigindo o esgotamento, mesmo que parcial, das vias administrativas, em contradição aos precedentes da Suprema Corte.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n° 862, o termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n°
1001120-14.2019.8.11.0002
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial condenando a autarquia apelante a pagar auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (
20/07/2017
) até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Em suas razões recursais, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

p
leiteia pela inaplicabilidade do tema 862 do STJ, bem como consigna, que
“
não se pode exigir que o INSS converta automaticamente o benefício de auxílio-doença em auxílio-acidente se, por ocasião da última perícia, ainda estava presente o estado incapacitante”

Por fim, requer o prequestionamento para fins de recurso especial e extraordinário, pugnando manifestação quanto à violação dos dispositivos acima citados.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme id. 167972690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n°
1010878-31.2018.8.11.0041
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial condenando a autarquia apelante a pagar auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho (07/03/2012).

Da análise dos autos, verifica-se que o mérito recursal cinge-se à existência do interesse processual e à data da implantação do benefício de auxílio-acidente, se correspondente, ou não, à cessação do auxílio-doença na via administrativa.

Com efeito, no que se refere ao interesse de agir, mister ressaltar que o prévio requerimento administrativo é dispensável ao ajuizamento de ação que visa à concessão de auxílio-acidente, na medida em que a autarquia previdenciária, ao cessar o auxílio-doença, tem a obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram redução da capacidade laborativa.

Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 631.240/MG, sob o rito de repercussão geral, na data de 03.09.2014, tenha se pronunciado no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo,
destacou que essa exigência não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. (...) (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). (destaquei).

Inclusive, cumpre salientar que o Eminente Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, além das ressalvas presentes na ementa supratranscrita, pontuou, em seu voto, as situações para as quais não se aplica a exigência de prévio requerimento. Veja-se:

“(...) III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29.
As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.)
.

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo
.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão.
A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado
.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame. (...)”.

E, do exame da situação posta, vislumbra-se que o caso se enquadra no segundo grupo indicado no trecho do voto destacado, qual seja, o de ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida, precisamente porque a relação entre o segurado e o instituto previdenciário foi inaugurada com a supressão do benefício temporário.

Outrossim, melhor sorte não leva a autarquia apelante quanto à alegação de que a previsão de alta programada atrai a incidência do Tema n° 277, fixado pela Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.° 0500255-75.2019.4.05.8303,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. "O DIREITO À CONTINUIDADE DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM ESTIMATIVA DE DCB (ALTA PROGRAMADA) PRESSUPÕE, POR PARTE DO SEGURADO, PEDIDO DE PRORROGAÇÃO (§ 9º, ART. 60 DA LEI N. 8.213/91), RECURSO ADMINISTRATIVO OU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUANDO PREVISTOS NORMATIVAMENTE, SEM O QUÊ NÃO SE CONFIGURA INTERESSE DE AGIR EM JUÍZO". PROVIMENTO DO INCIDENTE. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05002557520194058303, Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2022, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 17/03/2022).

Isso porque, o pedido de prorrogação, ao qual a Turma Nacional de Uniformização entende que deve ser aplicada a mesma lógica atinente ao recurso administrativo e ao pedido de reconsideração, não se confunde com o pedido de concessão do benefício em si.

Com isso, ao condicionar o ajuizamento da ação à prévia existência de pedido de prorrogação e reconsideração, a TNU está, na verdade, exigindo o esgotamento, mesmo que parcial, das vias recursais administrativas, o que é vedado pelo Tema n° 350, do STF, ao fixar, repito, que
“a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”.

Ora, se o pedido de prorrogação tem natureza de oposição ao indeferimento, que, a partir da cessação programada, é tácito, o escoamento do prazo de vigência do benefício constitui a cristalização da negativa condicionada a termo, circunstância apta a revelar que a fixação de um marco final programado corresponde à resistência do instituto previdenciário à pretensão da segurada de manter o benefício por mais tempo, o que pode ser impugnado tanto na via administrativa, como judicialmente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL.
INTERESSE PROCESSUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO EM ALTA PROGRAMADA. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O TEMA 277/TNU (TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO). DECISÃO DA TURMA EM DESCOMPASSO COM O TEMA 350/STF E COM AS SÚMULAS 213/TFR E 89/STJ. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO INEXIGÍVEL. ALTA PROGRAMADA QUE CONFIGURA OPOSIÇÃO TÁCITA À PRETENSÃO
. TERMO INICIAL. TEMA 862/STJ APLICÁVEL MESMO QUANDO CESSADO O BENEFÍCIO ANTERIOR EM ALTA PROGRAMADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (TJ-SC - APL: 50001581720218240025, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público). (destaquei).

Para mais, o caso em discussão deve inspirar cautela, uma vez que a constitucionalidade da alta programada, instituída pela Medida Provisória n.° 739/2016, substituída pela Medida Provisória n.° 767/2017, posteriormente convertida na Lei n.° 13.457/2017, é objeto de discussão no Recurso Extraordinário n.° 1347526, afetado pelo Tema n.° 1196, do Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento.

Dessa maneira, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente a autarquia apelante, tampouco que demonstre o “esgotamento da via administrativa”, dispensado pelo Tema n.° 350, da Suprema Corte, para que possa ingressar em juízo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CÍVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Demonstrada a real dificuldade financeira do apelante em arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial.

De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária
”.

(N.U 1029499-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023). (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXCEÇÃO À REGRA - repercussão geral reconhecida no Tema n. 350 do STF – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PARCIAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIDOS – CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL – DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO – APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 810/STF E 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há falar em ausência de interesse de agir. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo por se tratar de uma das ressalvas previstas no julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF
.

2. Levando-se em consideração que a perícia médica comprovou a incapacidade parcial e permanente, e a dificuldade na reabilitação da segurada para outra atividade em razão de suas condições pessoais, a concessão da aposentadoria é devida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91

3. Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs ns. 4357 e 4425, do RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente”. m(N.U 1008263-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022). (destaquei)

No que tange à questão relacionada à data de implantação do auxílio-acidente, tal matéria foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte Tese (Tema 862):

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

A propósito, colaciona-se a ementa do voto proferido no Resp n.° 1729555 SP, representativo de controvérsia:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II.

A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91
.

III.
O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
".

IV.
Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
".

V. Assim,
tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença
, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI.
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII.
Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
.
"

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)”. (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (destaquei).

Na oportunidade, a despeito dos argumentos levantados pela autarquia previdenciária, a ausência de requerimento administrativo foi expressamente abordada, conforme conclusão da Eminente Ministra Relatora Assusete Magalhães, na ratificação do voto:

“(...)Em suma, o prévio requerimento administrativo, ou, na sua ausência, a citação, somente terão relevância para a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, nas hipóteses em que não houve prévia concessão de auxílio-doença, situação não configurada, no caso concreto. (...)” (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0).

No presente caso, a prévia concessão de auxílio-doença à parte apelada é matéria inconteste nos autos, ou seja, a falta de requerimento administrativo específico, como já exposto, é irrelevante para a fixação do auxílio-acidente.

Ademais, em que pese a afirmação da parte apelante quanto à consequência da ausência de pedido de prorrogação do auxílio-acidente, diante do cenário normativo atual que prevê o instituto da alta programada, a lógica do julgado alhures é no sentido de que a situação de saúde da segurada já é do conhecimento da autarquia previdenciária, o que lhe impõe o dever de ampará-lo por meio da melhor prestação possível.

Portanto, pelos mesmos motivos apresentados anteriormente, o Tema n° 862, do STJ, deve prevalecer em face da interpretação do Tema n° 277, da Turma Nacional de Uniformização, de maneira que o auxílio-acidente, em sucessão ao auxílio-doença, tenha como data de início do benefício o encerramento da prestação temporária.

Nesse sentido:

ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE ANTECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA - DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TEMA 350 DO STF - DIB - TEMA 862 DO STJ - PREVALÊNCIA ANTE O ENTENDIMENTO DO TEMA 277 DA TNU - RECURSO DESPROVIDO.

1. É dever do INSS, conhecida a situação de saúde do segurado, ampará-lo por meio da melhor prestação possível. Por isso, pelo Tema 350 do Supremo Tribunal Federal temos entendido que, interrompido o auxílio-doença, há interesse de agir independentemente de requerimento administrativo. A compreensão se mantém mesmo diante da alta programada dos atuais §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91.

2. Por razões equivalentes,
preserva-se a compreensão literal do Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o auxílio-acidente em sucessão de auxílio-doença tenha como data de início do benefício o encerramento da prestação temporária.

3. Não se adota, em outros termos, a interpretação do Tema 277 da Turma Nacional de Uniformização, que impõe, ante a alta programada, a apresentação de pedido de prorrogação
.

4. Recurso desprovido”. (TJ-SC - APL: 50777345820228240023, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 20/06/2023, Quinta Câmara de Direito Público). (destaquei).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023